Tribunal: TJES
Processo: 5042102-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042102-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLPHO RODRIGO BERNARDO

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. TEMA 485 STF. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por candidato contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação anulatória, na qual pleiteava a anulação de questão objetiva do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS/ES. O apelante sustenta erro grosseiro no gabarito oficial da questão impugnada, que teria violado os princípios da legalidade e vinculação ao edital, e requer a atribuição da pontuação correspondente para fins de reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria em discussão consiste em determinar se há erro grosseiro ou ilegalidade manifesta na questão impugnada da prova objetiva do concurso público que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anulação e atribuição da pontuação ao candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar questões de prova ou os critérios de correção adotados, salvo em casos de ilegalidade manifesta, inconstitucionalidade evidente ou flagrante violação ao edital.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue o entendimento do STF e reafirma que o controle judicial de questões de concurso público se limita à verificação da legalidade do certame.

5. No caso concreto, questão impugnada exigia apenas operações matemáticas básicas e raciocínio lógico, sendo o gabarito oficial compatível com os parâmetros estabelecidos pelo edital do concurso, sem indícios de erro grosseiro.

6. A matéria exigida na questão encontra previsão expressa no edital do certame, afastando qualquer alegação de desvio temático ou incompatibilidade de conteúdo.

7. O Tribunal já analisou recursos semelhantes e manteve a validade da questão, reconhecendo a adequação do gabarito oficial e a ausência de ilegalidade que justificasse a intervenção judicial.

8.
A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em razão da formação da relação jurídico-processual na instância recursal, nos termos do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, sendo fixado o valor de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a serem distribuídos proporcionalmente entre os réus/apelados, na razão de 50% para cada
, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo e os critérios de correção de questões de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro. 2. A exigência de operações matemáticas básicas e raciocínio lógico, dentro dos parâmetros estabelecidos no edital, não configura erro teratológico ou ilegalidade que justifique a anulação da questão pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, II, e 487, I. CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015. STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 23.10.2023. TJES, Apelação Cível nº 5042077-62.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 26.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

por

RODOLPHO RODRIGO BERNARDO

contra a sentença de ID n° 8565598 proferida pela magistrada Dra. Sayonara Couto Bittencourt da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde – Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial (art. 332, inciso II, do CPC) e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I da legislação processual.

Em suas razões recursais
(
ID n°
8565601)
,
o apelante

sustenta, em resumo, que:
(I)
a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 485 – RE 632.853/CE – não poderia ser aplicado no caso
em análise, pois o
STF autorizou excepcional intervenção do Poder Judiciário no controle de legalidade de questões de concursos públicos quando ocorrer alguma destas hipóteses: inconstitucionalidade, ilegalidade
ou
erro grosseiro;
(II)
“a
ilegalidade é verificada quando se comprova, por meio de perícias extrajudiciais e comportamento da banca, que a questão impugnada não tem nenhuma alternativa correta”;
(III)
“o
erro grosseiro no gabarito da questão é verificado quando os apelados afirmam que a quantidade mínima de doces que deve ser vendida para que a confeitaria passe a ter lucro é 275 quando a quantidade mínima de doces é 250”;
(IV)

perícias extrajudiciais corroboraram a alegação
de que o
gabarito da questão está errada;
(V)
“
o Apelante indicou-nos termos do art. 319, inciso VI do CPC – que pretendia demonstrar a verdade dos fatos alegados – inexistência de alternativa correta e erro grosseiro – por perícia judicial”.

Diante desses fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial, determinando a anulação da
questão impugnada e, c
omo consequência, pleiteia-se que os Apelados atribuam 01 (um) ponto à nota final do recorrente no concurso público para provimento de vagas no cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS.

Contrarrazões no ID 8565605
e 10838164,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, verifica-se que o apelante ajuizou a presente demanda sustentando que a Questão nº 24 da Prova – Tipo 2 do concurso público para provimento de vagas no cargo de Inspetor Penitenciário da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2023, não apresenta alternativa correta, configurando erro grosseiro e, consequentemente, ilegalidade.

Alega, ainda, que obteve 73,00 pontos líquidos na prova objetiva, enquanto a nota de corte para que a redação fosse corrigida foi fixada em 74,00 pontos. Assim, pleiteia a anulação da questão impugnada, a fim de que lhe seja assegurado o direito à correção da redação e à participação nas fases subsequentes do certame.

Na sentença recorrida, o juízo a quo fundamentou que a pretensão do autor envolve a reavaliação do gabarito da questão impugnada, o que encontra óbice na impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo para substituir a banca examinadora na correção de questões de concurso público. Tal intervenção, conforme ressaltado, violaria o princípio da separação dos poderes e a reserva de administração, nos termos do RE 632.853/CE – Tema 485, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Diante disso, o pedido inicial foi liminarmente julgado improcedente,
nos termos do art. 332, inciso II, do CPC.

Pois bem.
A controvérsia em análise diz respeito à possibilidade de anulação de uma questão de prova objetiva de concurso público, com a consequente atribuição da pontuação correspondente e a reclassificação do apelante no certame.

Inicialmente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE (Tema 485) em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que, no que se refere à correção de provas de concurso público, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dos candidatos e as notas atribuídas, salvo em casos de ilegalidade manifesta, inconstitucionalidade evidente ou flagrante violação ao edital do certame.

Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público.
Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes
. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Em consonância com a orientação vinculante da Corte Suprema, a jurisprudência do STJ, também possui firme entendimento no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).
Ainda, cita-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL. PROVA OBJETIVA . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor do Diretor Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos - Selecon e do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública - Sejusp objetivando a anulação das questões n. 16, 27 e 58 da prova tipo B e, consequentemente, a sua reclassificação com base na nova nota da prova objetiva e correção de sua redação . No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.
II - A jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. III - Por outro lado, reconhece-se, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame". No mesmo sentido: AgInt no RMS n . 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.
[...] (STJ - AgInt no RMS: 70618 MG 2023/0023453-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/08/2023, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL - EDITAL SEJUSP N. 002/2021 - PROVA OBJETIVA - NORMAS DO EDITAL - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA BANCA EXAMINADORA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes. Contudo, admite-se, excepcionalmente, o controle jurisdicional sobre a aferição de legalidade do certame, assim entendida a possibilidade de apreciar se a questão objetiva foi elaborada de acordo com o conteúdo programático previsto no edital ou, ainda, com evidente erro grosseiro.
Não demonstrado que as questões judicialmente impugnadas se encontram em desarmonia com as regras do concurso público a que se submeteu o candidato ou que possuem erro grosseiro, não há que se falar na sua anulação e atribuição dos pontos ao candidato. (TJ-MG - Apelação Cível: 5060085-83.2022.8 .13.0024 1.0000.22 .082054-2/003, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Nesses termos, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público, uma vez que os critérios de correção das questões integram o mérito administrativo.
A
interferência judicial é admitida apenas em situações excepcionais, quando houver erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, como a incompatibilidade entre o conteúdo cobrado e as disposições do edital
.

No caso em análise, o autor/apelante alegou que o conteúdo exigido na questão nº 24 do caderno de provas 02 não estava previsto no edital e que nenhuma das alternativas apresentadas seria correta. O enunciado da questão foi formulado nos seguintes termos:

“Dona Maria possui uma confeitaria e deseja contabilizar seus gastos e lucros com a produção de doces. Para produzir certo tipo de doce, gasta-se R$ 4,50, em cada. A confeitaria vende esse doce por R$ 10,50. Além disso, há uma despesa fixa mensal de R$ 1.500,00, que independe da quantidade de doce produzida. Dessa forma, a quantidade mínima de doces que deve ser vendida mensalmente para que a confeitaria passe a ter lucro é de: a) 200; b) 225; c) 250; d) 275; e) 300”.

Conforme se depreende da leitura
da
questão e
da correção apresentada pela banca examinadora do concurso, para a resolução deve-se considerar que
o custo da confecção de um doce é R$ 4,50,
sendo que ele é vendido por R$ 10,50 e, assim, o lucro de Dona Maria é de R$ 6,00 (10,50 – 4,50 = 6,00). Tendo em vista que há uma despesa fixa mensal de R$ 1.500,00, independe da quantidade de doce produzida,
para se saber a quantidade de doce que D
ona
Maria tem que vender para equiparar tal valor de despesa,
seria necessário
dividir esse valor pelo lucro que D
ona
Maria tem por cada doce, ou seja, R$ 1.500,00 ÷ R$ 6,
0
0 = 250
. Se a questão impugnada pede qual a
quantidade mínima
de doces que D
ona
Maria tem que vender para que
a confeitaria da qual é proprietária

tenha lucro
no período de um mês, a resposta somente poderia ser 275 (alternativa 'D'), pois as alternativas 'A' e 'B' indicam valores menores que 250, a alternativa 'C' indica valor igual a 250 (hipótese em que não haveria lucro) e a alternativa “E” (300) indica quantidade de doces superior a prevista na alternativa “D” (275).

Desse modo, verifica-se que
para resolução da questão era exigido
operações matemáticas básicas e um pouco de lógica. O enunciado solicitava apenas a indicação da quantidade mínima de doces que deveriam ser vendidos
e, considerando
que necessariamente há apenas uma alternativa correta
(
item 10.1.1.1
do Edital)
, é evidente que, dentre as opções apresentadas, a resposta certa seria a alternativa "D" (275).

Assim, considerando os fatos e argumentos apresentados nos autos, não há indícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade nos critérios de correção adotados pela banca examinadora em relação à questão, especialmente porque o gabarito indicado como correto não apresenta erro evidente ou teratológico.

Ademais,
a matéria
estava devidamente inserida no conteúdo relativo a “Raciocínio Lógico”, assunto expressamente previsto
no
edital
(anexo III),
incluindo a compreensão e análise lógica de situações, utilizando-se de "raciocínio matemático".
Portanto, evidente a compatibilidade do conteúdo da questão impugnada com o previsto no edital do certame.

Ressalta-se, ainda, que este Tribunal já analisou, em diversas ocasiões, recursos que buscavam a suspensão ou anulação da questão em debate, tendo rejeitado os pedidos dos candidatos. Confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. CONTROLE JUDICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A questão controvertida, afeta à disciplina raciocínio lógico, exigiu dos candidatos, de forma isonômica, que indicassem, dentre as opções elencadas, a alternativa do número mínimo que resultasse em lucro na venda do produto apontado no enunciado.
Narrou-se o custo do produto (R$4,50), o valor de venda (R$10,50) e o montante de despesas fixas (R$ 1.500,00), perguntando-se qual a quantidade mínima de itens a serem vendidos, dentre as alternativas, para que viesse o fornecedor a ter lucro, apresentando-se como tal a alternativa “D” (275), já que as demais ou mencionavam quantia superior (alternativa “E” – 300), ou idêntica à que resultaria no valor das despesas fixas ( alternativa 'C' – 250), ou inferior (alternativas “A” e “B” – 200 e 225). 2.
Disso não se depreende divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria cobrada, nem erro grosseiro, ilegalidade ou inconstitucionalidade, restando inadmitida intervenção judicial sobre o certame, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 2º da Constituição Federal.
3. Apelo conhecido e desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5042077-62.2023.8.08.0024 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 26/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR –
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA MEDIANTE RECORREÇÃO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.
3. As alegações da parte apelante dizem respeito aos critérios de correção de questão da prova objetiva pela banca examinadora, argumentando que não haveria resposta correta dentre as alternativas indicadas na questão impugnada, matéria que se subsume exatamente aos fundamentos determinantes do Tema nº 485, do STF, não havendo qualquer distinção no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5042034-28.2023.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 10/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO E UTILIZAÇÃO DE LÓGICA PARA CONCLUIR QUAL A RESPOSTA DEVERIA SER MARCADA COMO CORRETA NA QUESTÃO OBJETIVA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Se o mérito do agravo de instrumento já está apto para ser apreciado, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão proferida em cognição sumária, pois o mérito recursal será objeto de apreciação pelo órgão colegiado juntamente às teses expostas pela parte sucumbente. Agravo Interno prejudicado. 2) Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto. 3) O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).
4) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, a princípio, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria de raciocínio lógico que foi cobrada na questão objetiva impugnada pela agravada, uma vez que sua resolução dependia exclusivamente da utilização de simples cálculos matemáticos e de um pouco de lógica, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público. 5) Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, tendo em vista que não se evidencia, ao menos nesta fase preambular, manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na resposta indicada. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo. 6) A despeito da quantidade de 251 (duzentos e cinquenta e um) doces vendidos já permitir D. Maria ter lucro com sua confeitaria, tal quantidade não foi discriminada dentre as alternativas previstas na questão impugnada, de forma que o candidato, se valendo das orientações do edital (itens 10.10 e 10.1.1.1) e da lógica – a própria questão era da disciplina de raciocínio lógico –, deveria assinalar aquela alternativa que, dentre as opções apresentadas, resultasse na quantidade mínima de doces que deveriam ser comercializados para a obtenção de lucro, o que resulta na alternativa “D” (275), gabarito corretamente indicado pela banca examinadora, após apreciação dos recursos administrativos interpostos por outros candidatos.
7) Todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, até mesmo porque diversos candidatos chegaram a conclusão do gabarito correto na questão impugnada, tanto que vários interpuseram recurso administrativo para explicar a operação matemática e lógica que permitiu o encontro da resposta certa. 8) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES – 4ª Câmara Cível – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000654-63.2024.8.08.0000 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 13/05/2024)

Portanto, observa-se que
o gabarito da questão impugnada está fundamentado no edital do certame, não havendo, no caso concreto, qualquer demonstração efetiva por parte do apelante de erro grosseiro ou evidente ilegalidade que justifique a intervenção judicial. Dessa forma, a sentença recorrida está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485) e deve ser mantida.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença
impugnada
.

A sentença recorrida não impôs ao autor/apelante a obrigação de arcar com honorários advocatícios, em razão da ausência de angularização da relação jurídico-processual na instância de origem. No entanto, observa-se que, tendo sido os réus regularmente citados para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil, a relação jurídica processual restou integralmente formada em sede recursal. Esse contexto, conforme entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça
1
,
impõe a
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante disso,
considerando ser inestimável o proveito econômico e do baixo valor atribuído à causa (R$ 1.320,00),
fixo
os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelo autor/apelante
em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a serem distribuídos proporcionalmente entre
os réus/apelados
, na razão de 50% para cada, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Não obstante, a exigibilidade da referida verba permanece suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça pelo juízo de origem.

É
com
o
voto.

1
(REsp n. 1.645.670/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 25/4/2017.); (REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.)

2
. Art. 52-A. Os honorários advocatícios fixados em razão do êxito na atuação em processos judiciais e administrativos são devidos aos Procuradores do Estado e terão sua disciplina, distribuição e recolhimento regulamentados pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo o somatório entre o valor do subsídio e os honorários percebidos mensalmente exceder ao teto constitucional remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
considerando ser inestimável o proveito econômico e do baixo valor atribuído à causa (R$ 1.320,00),
fixar
os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelo autor/apelante
em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a serem distribuídos proporcionalmente entre
os réus/apelados
, na razão de 50% para cada, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Não obstante, a exigibilidade da referida verba permanece suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça pelo juízo de origem.